Tribunal: TJSP
Processo: 1014387-36.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. Telefonia. Ação de cancelamento de alteração de contrato. Sentença de procedência. Apelo da autora.

Condenação da ré na reativação do plano contratado pela autora. Fixação de multa cominatória necessária, para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Valor da multa que deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. Telefonia. Ação de cancelamento de alteração de contrato. Sentença de procedência. Apelo da autora.

Condenação da ré na reativação do plano contratado pela autora. Fixação de multa cominatória necessária, para garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Valor da multa que deve se pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Fixação no valor diário de R$200,00 (duzentos reais), limitado a R$6.000,00 (seis mil reais).

Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.500,00.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082347
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014387-36.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIA
BARCELOS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-36.2019.8.26.0002 -Voto no 22020
2
Apelação n° 1014387-36.2019.8.26.0002
Apelante: Silvia Barcelos dos Santos
Apelada: Telefonica Brasil S/A
Comarca de São Paulo - 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza de Direito Dra. Regina de Oliveira Marques
Voto no 22020
Apelação Cível. Prestação de serviço. Telefonia. Ação de
cancelamento de alteração de contrato. Sentença de procedência.
Apelo da autora.
Condenação da ré na reativação do plano contratado pela autora.
Fixação de multa cominatória necessária, para garantir a
efetividade da prestação jurisdicional. Valor da multa que deve se
pautar pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Fixação no valor diário de R$200,00 (duzentos reais), limitado a
R$6.000,00 (seis mil reais).
Honorários advocatícios fixados, por equidade, em R$ 1.500,00.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença proferida a f.113/114 destes autos de ação de
cancelamento de alteração unilateral de contrato movida por SILVIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-36.2019.8.26.0002 -Voto no 22020
3
BARCELOS DOS SANTOS em relação a TELEFONICA BRASIL S/A.,
julgou procedente o pedido para (a) determinar que a ré reative o plano
anteriormente contratado pela autora; (b) condenar a ré na restituição dos
valores pagos acima do contratado, com correção monetária desde os
desembolsos e juros de mora contados da citação; (c) condená-la, ainda, no
pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a autora (f.119/132) alegando, em suma, que (a) deve
ser concedida tutela antecipada, com fixação de multa diária em caso de
descumprimento da obrigação de fazer; (b) os honorários advocatícios
devem ser majorados.
A apelação, isenta de preparo por ser a apelante beneficiária
da assistência judiciária, foi contrarrazoada (f.136/148).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 19/06/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte (f.117/118); a
apelação, protocolada em 17/07/2019, é tempestiva.
Ajuizou a autora a presente ação alegando, em suma, que a
ré alterou, unilateralmente e sem prévia comunicação, o plano de telefonia
móvel que com ela havia contratado, pelo que o valor que antes pagava (R$
44,99) foi majorado, sem seu consentimento, para R$ 49,99.
Requereu a condenação da ré na reativação do plano, além
da concessão de tutela antecipada com cominação de multa diária para
caso de descumprimento da obrigação de fazer.
A análise do pedido de tutela foi postergada para depois de
estabelecido o contraditório (f.25/27) e, após regular prosseguimento do
feito, com apresentação de contestação e réplica, sobreveio a sentença de
procedência da ação.
Apenas a autora apelou, insistindo na concessão da tutela e
pugnando pela majoração dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-36.2019.8.26.0002 -Voto no 22020
4
Descabido o pedido de antecipação da tutela, porquanto a
sentença, cuja cognição é exauriente, deferiu à autora exatamente o que
pretendia, a reativação do plano de telefonia nos termos em que foi
contratado (vivo controle 2,0 GB R$ 44,99).
Demais disso, não há risco de dano irreparável, pois também
foi determinada a devolução dos valores pagos acima do contratado, ou
seja, R$ 5,00 mensais (o valor do plano contratado era de R$ 44,99,
enquanto o implementado pela ré, R$ 49,99).
Cabível, apenas, a cominação de multa diária para caso de
descumprimento da obrigação, como medida de efetividade da prestação
jurisdicional.
O valor das “astreintes” deve se pautar pelos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito da
parte adversa (STJ-3a T., REsp 1.185.260, Min. Nancy Andrighi, j. 7.10.10, DJ,
11.11.10, colacionado por Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A.
Bondioli, in Código de processo civil e legislação processual civil em vigor, 43a ed.,
Saraiva, São Paulo, 2011, art. 461, verbete 7c, p. 525).
Nesse quadro, a ré deverá restabelecer o plano originalmente
pela autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de
R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$6.000,00 (seis mil reais).
Quanto à verba honorária, foi fixada sobre o valor da
condenação, ou seja, sobre o valor que deverá a ré devolver à autora,
referente à quantia que esta tem desembolsado a mais, por mês.
A primeira cobrança em valor superior foi feita em janeiro
deste ano, portanto, até o momento, à ré deveria restituir à autora, sem
considerar os consectários legais, o valor de R$ 50,00.
Tem-se, portanto, que a verba honorária fixada sobre o valor
da condenação se revela, de fato, irrisória, pelo que é fixada, por equidade,
em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com correção monetária desde
este julgamento e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014387-36.2019.8.26.0002 -Voto no 22020
5
julgado, já considerada sua majoração nesta fase recursal, diante da
pequena sucumbência da autora neste recurso.
Dou, pois, parcial provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator